Tribunal: CARF
Processo: 12719.721453/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.721453/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.508 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ROSIANA BORGES DA SILVEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CABIMENTO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721453/2011-27
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721453/2011-27

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE"), o qual será
complementado ao final:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/12/2011, conforme Ato Declaratório Executivo no 41, de 24/02/2014 da
DRF/Florianópolis/SC (fls. 17), tendo em vista a Representação Fiscal (fls. 03), em
decorrência de comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho (fls.
16), nos termos do art. 29, inciso VII da Lei Complementar no 123/2006.
Cientificada em 17/03/2014 (fls. 21), apresentou manifestação de inconformidade em
07/04/2014 (24-27), alegando, em síntese, que quando a mercadoria foi apreendida,
reconheceu o erro e não recorreu. Posteriormente, fez acordo com o Ministério
Público Federal para suspensão condicional do processo, já que não tinha a intenção
de recorrer. Esclareceu que ao fazer a suspensão condicional, foi verificado que a
empresa tinha bons antecedentes possibilitando a transação penal, conforme
documento em anexo. Destacou que está cumprindo sua pena conforme o parecer
ministerial. Argumentou que a exclusão é uma afronta ao cumprimento das penas, um
castigo à saúde de seus negócios, pois atualmente atua em outro ramo de atividade.
Citou e transcreveu ensinamento de Hely Lopes Meirelles, aduzindo que houve
violação do princípio da razoabilidade. Solicitou que o efeito da exclusão atinja
exclusivamente o período a partir de dezembro/2011 até a data em que mudou o ramo
de atividade, visto que a exclusão se deve a ato praticado na sua antiga atividade. Por
fim, requereu que fosse mantida no Simples Nacional.
Juntou os documentos de fls. 28 e seguintes.
Em sessão de 23/09/2014, a DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO. A comercialização de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional, nos termos legais.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 39/41 do e-processo):
No caso vertente, a contribuinte não negou o fato que ensejou a aplicação da exclusão
do Simples Nacional, tendo reconhecido o erro cometido.
Quanto às críticas efetuadas em razão da exclusão, é de ver-se que esta ocorreu nos
termos normativos cogentes, tendo por matriz legal a lei complementar acima transcrita.
Por outro lado, ainda que seja meritório a atitude da contribuinte, ou seja, da sua titular,
ao reconhecer o erro e conformar-se com as disposições repressivas aplicadas naquela
seara, tal não tem repercussão nesta sede, vez que são legislações específicas tratando
do mesmo assunto, cada qual em sua esfera de ação em razão da independência de
instâncias.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721453/2011-27

Logo, não há nenhuma violação ao princípio da razoabilidade, vez que a exclusão nada
mais é do que a aplicação do disposto na lei tributária, a qual declara com todas as letras
que quem comercializa mercadorias objeto de contrabando ou descaminho deve ser
excluída do Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual afirma requer a
reforma do acórdão acima tendo em vista o fato de já ter sofrido as consequências na esfera
penal pela prática dos mesmíssimos atos aqui discutidos. Entende também que deveria ser
aplicado ao caso o princípio da razoabilidade.
É o relatório.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721453/2011-27

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/10/2014 (fls. 44 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
14/10/2014 (fls. 52 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante descrito pelo breve relato do caso, a exclusão do contribuinte deu-se
em virtude de ter sido constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, motivo pelo qual foi aplicado ao caso o artigo 29,VII, da Lei Complementar no
123/2006.
Em que pese o contribuinte informar também ter sido alvo de procedimento
criminal, no qual foi inclusive realizado acordo de transação penal com o Ministério Público
Federal para a suspensão condicional do processo, cumpre advertir que as esferas penais e
fiscais são autônomas, de modo a possuírem regramento normativo próprio. O que se pretende
afirmar com isso é que o fato de o contribuinte ter sido punido criminalmente pela
comercialização de produtos objeto de contrabando ou descaminho não significa que ela não
possa sofrer outras consequências. Para isso, é imprescindível observar o que determina o
ordenamento jurídico.
No que diz respeito à legislação do Simples Nacional, a Lei Complementar no
123/2006 é muito clara ao determinar a exclusão ao regime dos contribuintes que praticarem tal
ato. E isso independente de eventual sanção penal, a qual é insuficiente tanto para qualifica-lo
como para desqualifica-lo.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721453/2011-27

O que precisa ser observado, portanto, é a previsão hipotética contida na norma de
exclusão. Caso haja o perfeito enquadramento entre o fato e norma, não há outra alternativa que
não a aplicação do consequente normativo, ou seja, do seu resultado.
No caso, parece não haver dúvidas da prática do ato excludente, o qual foi até
mesmo reconhecido pelo próprio contribuinte. A consequência, para tais casos, é a exclusão do
Simples Nacional. Trata-se de uma situação objetiva a qual não demanda qualquer aspecto de
subjetividade.
O contribuinte menciona em seu recurso voluntário que se teve alguma culpa no
ato, ela não mínima e portanto incapaz de justificar a sua exclusão. Sucede que a norma não
prevê tal análise de culpabilidade.
Com efeito, somente seria possível a não aplicação da norma caso existisse uma
outra norma jurídica com uma hipótese excepcional a qual pudesse ser aplicada ao caso. O
contribuinte pede que seja aplicado ao caso o princípio da razoabilidade. Acontece que
fundamentar o cancelamento da exclusão com base tão somente no referido princípio, deixando
de aplicar, dessa forma, norma jurídica válida e vigente, significa declarar a própria
inconstitucionalidade da norma, o que não é competência deste Conselho de Julgamento.
Nesse sentido, é imprescindível mencionar a Súmula CARF o 2:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, no esteio do que fora decidido pela instância a quo (fls. 39/40 do e-
processo):
Quanto às críticas efetuadas em razão da exclusão, é de ver-se que esta ocorreu nos
termos normativos cogentes, tendo por matriz legal a lei complementar acima transcrita.
Por outro lado, ainda que seja meritório a atitude da contribuinte, ou seja, da sua titular,
ao reconhecer o erro e conformar-se com as disposições repressivas aplicadas naquela
seara, tal não tem repercussão nesta sede, vez que são legislações específicas tratando
do mesmo assunto, cada qual em sua esfera de ação em razão da independência de
instâncias.
Logo, não há nenhuma violação ao princípio da razoabilidade, vez que a exclusão nada
mais é do que a aplicação do disposto na lei tributária, a qual declara com todas as letras
que quem comercializa mercadorias objeto de contrabando ou descaminho deve ser
excluída do Simples Nacional.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721453/2011-27

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital